Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, especialmente o laudo de perícia criminal, como ocorre no presente caso.
2. Pequenas divergências entre as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não tem o condão de desmerecer os relatos quando o depoimento se mantém coeso e harmônico com os demais elementos colhidos nos autos.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
4. Recurso conhecido e desprovido.